Tribunal: TJDFT
Processo: 0708688-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PROCESSUAL. POSTULANTE. RENDAS E DESPESAS. COMPROMETIMENTO. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça é benefício processual deferido aos hipossuficientes, assim entendidos aqueles que demonstram não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo à própria subsistência.
2. A necessidade do benefício deve ser auferida a partir da renda do postulante em confronto com suas despesas essenciais. No caso, os elementos apresentados corroboram a alegação de que a suplicante não possui condições financeiras para suportar as despesas judiciais.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.